Tribunal: TJSP
Processo: 1041552-31.2021.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
RECURSO OFICIAL – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO – APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS DO ICMS – PRETENSÃO À FINALIZAÇÃO DO RESPECTIVO PROCEDIMENTO – POSSIBILIDADE. 1. Delonga excessiva verificada, para a finalização do processo administrativo, tendente à autorização de creditamento do imposto, reconhecido por meio de decisão judicial,

Ementa:
RECURSO OFICIAL – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO – APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS DO ICMS – PRETENSÃO À FINALIZAÇÃO DO RESPECTIVO PROCEDIMENTO – POSSIBILIDADE. 1. Delonga excessiva verificada, para a finalização do processo administrativo, tendente à autorização de creditamento do imposto, reconhecido por meio de decisão judicial, nos autos do processo no 0131442-23.2006.8.26.0053, que tramitou perante a D. 13a Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital. 2. Violação ao disposto nos artigos 33 da Lei Estadual no 10.177/98 e 6o da Portaria CAT no 83/91. 3. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 4. Ofensa a direito líquido e certo, passível de reconhecimento e correção, caracterizada. 5. Ordem impetrada em mandado de segurança, concedida, em Primeiro Grau de Jurisdição. 6. Sentença recorrida, ratificada, inclusive, com relação aos encargos da condenação e os ônus decorrentes da sucumbência. 7. Recurso oficial, desprovido.